Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-19.2025.8.11.0087
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-19.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVO NICOLAU ESTEVAM - CPF: 645.642.829-72 (APELANTE), ANGELICA PATRICIA DE MATOS - CPF: 046.499.621-02 (ADVOGADO), PERLA TRAICO ESTEVAO - CPF: 009.420.194-31 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ARLINDO PEDRO BURATTI - CPF: 220.169.619-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Agravante de meio insidioso. Dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Recurso da defesa. Desprovimento.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e agravado pelo emprego de meio insidioso (CP, art. 157, § 2º, II c/c art. 61, II, "d"). Os apelantes, simulando a venda de equipamentos em
propriedade rural, utilizaram substância química (spray) para reduzir a resistência da vítima idosa e a agrediram fisicamente, subtraindo dinheiro, talões de cheque e cartões bancários. A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade de saúde local, tomando conhecimento posteriormente de que haviam sido realizados lançamentos fraudulentos em seu cartão de crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), identificados apenas após o fechamento da fatura. A defesa postula o afastamento da negativação das consequências do crime, a exclusão da agravante do meio insidioso, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para uma das rés e a fixação de regime prisional mais brando.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime é idônea; (
ii
) verificar se há provas suficientes para manter a incidência da agravante do meio insidioso; (
iii
) definir se a manifestação da ré em juízo configura confissão espontânea; (
iv
) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao caso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As consequências do crime excedem a normalidade do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base, porquanto a violência empregada resultou em diversos hematomas, perda de consciência e necessidade de atendimento médico emergencial à vítima idosa, que permaneceu caída ao solo por longo período até ser socorrida por familiares, revelando
desvalor
da ação superior ao inerente ao tipo.

4. A materialidade da agravante do emprego de meio insidioso encontra-se devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, que relatou ter sido atingida por um spray no rosto antes de perder a consciência, corroborado pelos testemunhos que atestaram seu estado de sonolência e pela apreensão de cartelas do medicamento "
Clonazepam
" (sedativo) em posse dos acusados.

5. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige a admissão clara da autoria delitiva e da dinâmica dos fatos. O mero
pedido de perdão formulado pela ré, seguido do exercício expresso do direito ao silêncio durante o interrogatório judicial, não preenche os requisitos legais do art. 65, III, "d", do Código Penal.

6. A manutenção da pena privativa de liberdade em patamar superior a
8
(oito) anos, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. As consequências do crime de roubo são valoradas negativamente quando a violência empregada causa lesões corporais significativas e deixa a vítima idosa em situação de desamparo e necessidade de socorro médico.
2
. O exercício do direito ao silêncio sobre a autoria e a dinâmica delitiva impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que haja pedido de perdão em juízo."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, "a"; art. 59; art. 61, II, "d"; art. 65, III, "d"; art. 157, § 2º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AREsp
n. 2.729.856/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 0003004-22.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivo Nicolau Estevam
e
Perla
Traico
Estevão
contra a sentença prolatada pela Vara Única de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Penal n. 1000714-19.2025.8.11.0087, condenando-os à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 157
, §2º, II (concurso de pessoas)
c/c art. 61, II, “d” (meio insidioso)
, ambos do Código Penal.

O
s
apelante
s
, nas razões
de
ID
319457973
,
almeja
m
, em síntese, (i) o afastamento da valoração negativa quanto às consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) o afastamento da
agravante
do “meio insidioso”; (
iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação à apelante
Perla
Traico
Estevão

e, caso acolhida a pretensão,
a fixação do
regime mais brando;

e
, por fim,

(
iv
)

prequestionam

a matéria.

O Ministério Público, nas contrarrazões
de
ID
319457978
, requer o
desprovimento do recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
de
ID
325536371
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, contida no ID
319457894,
narra os fatos da seguinte forma:

“[...]
Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 01 de março de 2025, por volta das 10h30, em propriedade particular, Zona Rural, na cidade de Novo Mundo /MT, os denunciados IVO NICOLAU ESTEVAM e PERLA TRAICO ESTEVÃO, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso de agentes, com emprego de meio insidioso, mediante violência, subtraíram, para si ou para outrem, coisas móveis alheias consistentes em dinheiro, talões de cheque e cartões bancários, de propriedade da vítima ARLINDO PEDRO BURATTI.

Narram os autos que, nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima estava em sua propriedade, ocasião em que os denunciados chegaram ao local sob a justificativa de estar vendendo equipamentos. No entanto, em determinado momento, a denunciada PERLA TRAICO ESTEVÃO espirrou substância química em direção a vítima, para que perdesse a consciência, a fim de facilitar a prática do ilícito. Registre-se que, antes de perder a consciência, a vítima tentou reaver o cartão que estava em posse dos denunciados, mas foi agredida pelos mesmos, sendo causados diversos hematomas pelo corpo, além de sinais de intoxicação por substância sedativa, conforme Prontuário Médico disposto ao ID. 186191260. Na sequência, os denunciados subtraíram os objetos já mencionados, inclusive realizando diversas transações financeiras em maquinetas de cartão com os dados da vítima, sendo duas compras com valores de R$ 100,00 (cem reais) e uma com valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após diligências, o veículo utilizado na ação criminosa, foi localizado na cidade de Matupá/MT, ocasião em que os denunciados foram abordados e presos em flagrante, ainda com objetos obtidos na empreitada criminosa..
[...]”.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo insurgência dos apelantes quanto a esses pontos, uma vez que se limitaram a postular a modificação da dosimetria da pena.

Os pleitos, contudo, não merecem acolhimento.

Para valorar negativamente a vetorial das “consequências” do crime na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante assim fundamentou:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não é possuidora de maus
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas, aumentando o grau de intimidação da vítima, contudo referida circunstância será utilizada na terceira fase da dosimetria;
as
consequências
do crime excedem consideravelmente a normalidade dos delitos dessa natureza, pois a vítima, além de ser surpreendida por meio ardiloso, sofreu agressões físicas que resultaram em perda de consciência, sendo posteriormente encontrada caída ao solo por familiares e necessitando de atendimento médico emergencial, conforme atestado no prontuário médico anexado aos autos. Tal circunstância evidencia o alto grau de lesividade e gravidade do resultado produzido pela ação criminosa, justificando sua valoração negativa
; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.”

Embora os apelantes sustentem que os elementos utilizados para negativar o vetorial das “consequências” não extrapolaram a normalidade do delito de roubo, o qual já possui como elementar do tipo a violência ou a grave ameaça, concluo pela idoneidade dos fundamentos adotados no édito condenatório.

Conforme se extrai dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em juízo, após o roubo, o filho da vítima, Airison Buratti, encontrou o pai caído ao solo, com diversos hematomas espalhados pelo corpo. Além disso, o informante afirmou que os apelantes agrediram o cachorro da vítima, que acabou vindo a óbito.

Outrossim, o laudo pericial, o prontuário médico, bem como as fotografias juntadas sob o ID 319457939, corroboram a ocorrência das agressões, ao evidenciarem hematomas e escoriações em distintas regiões corporais, plenamente compatíveis com a narrativa da vítima e com a data dos fatos.

Nesse contexto, a violência empregada pelos apelantes, que atuaram em concurso,
extrapolou os limites da elementar típica, pois as agressões físicas que resultaram em diversos hematomas e na necessidade de pronto atendimento médico emergencial, revelaram um desvalor da ação que justifica o incremento da pena-base.

Ademais, as
consequências do crime
mostram-se exasperadas pelo estado de vulnerabilidade em que a vítima, idosa, foi deixada: caída ao solo, assim permanecendo até que o filho o encontrasse. Tal circunstância desborda do prejuízo patrimonial e da violência inerentes ao roubo comum.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que majorou a pena-base com fundamento na valoração negativa das consequências do crime, em razão da violência empregada e das lesões corporais causadas à vítima, em contexto de roubo majorado. O agravante sustenta que a valoração das consequências do crime extrapola o previsto no art. 59 do Código Penal, alegando a ocorrência de bis in idem e requerendo a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a valoração negativa das consequências do crime, em razão da violência e das lesões causadas à vítima, configura bis in idem ou manifesta ilegalidade; (ii) definir se estão presentes fundamentos para revisão da dosimetria da pena na via excepcional do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a valoração negativa das consequências do crime, para justificar a majoração da pena-base, é válida quando os resultados do delito ultrapassam as consequências normais do tipo penal, como a ocorrência de lesões físicas ou psicológicas de maior gravidade.

4.
O acórdão recorrido fundamenta que as consequências do ilícito superaram aquelas inerentes ao crime de roubo, considerando que, além da grave ameaça inicial, foi empregada violência real, com causação de lesões corporais à vítima, devidamente atestadas em laudo pericial e depoimentos colhidos, configurando excepcionalidade suficiente para justificar a valoração negativa.

5. Não se verifica bis in idem, uma vez que a análise das consequências do crime refere-se a aspectos distintos das majorantes aplicadas em fases posteriores da dosimetria, como o emprego de arma ou o concurso de agentes, respeitando os critérios do art. 59 do Código Penal.

6. A revisão da dosimetria da pena, em sede de recurso especial, é limitada a casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não sendo admitida a rediscussão de aspectos fático-probatórios. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ. IV. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.729.856/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)” - destaquei

Portanto, a fundamentação utilizada na origem é idônea, uma vez que baseada em elementos concretos que demonstram uma lesividade superior àquela ordinariamente verificada no tipo previsto no art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem.

No que concerne à agravante pelo emprego de meio insidioso, embora os apelantes sustentem a ausência de provas, tal alegação não encontra respaldo nos demais elementos dos autos.

Isso porque embora o laudo pericial tenha consignado que, em relação ao possível entorpecimento, não foi possível a coleta de elementos eficazes para uma detecção confiável, ante o transcurso de tempo entre os fatos e a realização do exame, essa inconclusão foi suprida pelos demais elementos probatórios.

Além do depoimento judicial da vítima, que afirmou de forma categórica que a apelante espirrou um spray próximo ao seu rosto e que, em razão disso, passou a perder a consciência gradativamente, há, ainda, o depoimento do filho da vítima, o qual relatou ter encontrado o pai caído entre duas camas no dia seguinte aos fatos, bem como o testemunho do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual narrou ter recebido a notícia inicial de que um casal teria dopado um idoso para a prática do furto.

Outrossim, não se deve desconsiderar que no veículo apreendido com os apelantes, foram encontradas várias cartelas do remédio “Clonazepam” (Rivotril), conhecido por seu efeito sedativo (ID 319457874).

Portanto, o uso de meio insidioso para a prática do roubo é comprovada pela totalidade do contexto probatório, razão pela qual a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘d’ do Código Penal deve ser mantida.

A defesa também sustenta que a apelante
Perla
espontaneamente confessou a prática dos fatos e, por isso, requer a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Entretanto, não há como se acolher a pretensão. Isso porque, em audiência de instrução, a apelante
se limitou a pedir perdão e a dizer que nunca mais faria “isso”
, mas quando indagada pelo magistrado se gostaria de falar sobre o que de fato aconteceu, afirmou: “
Não quero falar nada, meu advogado esta aí, ele pode falar. Quero manter em silêncio.”

Percebe-se, então, que a apelante não admitiu a autoria, tampouco relatou a dinâmica dos fatos, optando, de forma expressa, por exercer o seu direito ao silêncio, o que inviabiliza a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Colho da jurisprudência deste e. Tribunal:

“É incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu opta por exercer o direito ao silêncio. (N.U 0003004-22.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)”

Por consequência, rejeitada a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão, não há se falar em aplicação de regime mais brando à apelante
Perla
, uma vez que, neste caso, a pena aplicada no édito condenatório deve ser mantida, com o regime
fechado
para início de cumprimento da pena.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos jurídicos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso

interposto por

Ivo Nicolau Estevam
e
Perla Traico Estevão
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026